Tribunal: STF
Processo: HC 182886
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso  (HC 567.475/SP), indeferiu pleito cautelar que havia sido requerido em favor do ora paciente.
    Busca-se, em síntese, nesta sede processual, a substituição da custódia preventiva imposta ao ora paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar.
    Registro, por relevante, que o eminente Ministro Gilmar Mendes, atuando como Substituto Regimental neste processo (RISTF, art. 39), deferiu o pedido de medida liminar deduzido nestes autos.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ser o paciente idoso e portador de doenças crônicas, integrando o grupo de risco do Covid-19.
    1. Há indevida supressão de instância, pois o writ volta-se contra decisão monocrática proferida por Ministro do eg. Superior Tribunal de Justiça. 2. Além disso, inexiste constrangimento ilegal a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF. Com efeito, a Recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura, com cautelares outras, de presos, ainda que provisórios, com comorbidades e idade que potencializem infecção pelo vírus Covid-19. 3. Pela denegação da ordem, cassando-se a liminar.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, examino, preliminarmente, questão pertinente  à admissibilidade da presente ação de “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Tenho respeitosamente dissentido, em caráter pessoal, dessa diretriz jurisprudencial, por nela vislumbrar grave restrição ao exercício do remédio constitucional do “habeas corpus”.
    Não obstante a minha posição pessoal, venho observando, em recentes julgamentos, essa orientação restritiva, hoje consolidada na jurisprudência da Corte, em atenção ao princípio da colegialidade, motivo pelo qual impor-se-á o não conhecimento desta ação.
    Assinalo, no entanto, que, mesmo em impetrações deduzidas contra decisões monocráticas de Ministros de outros Tribunais Superiores da União, a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ainda que não conhecendo do “writ” constitucional, tem concedido, “ex officio”, a ordem de “habeas corpus”, quando se evidencie patente a situação caracterizadora de injusto gravame ao “status libertatis” do paciente (HC 118.560/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Estabelecidas tais premissas, e revelando-se viável, ao menos em tese, a concessão, de ofício, de ordem de “habeas corpus”, procedo ao exame da controvérsia submetida à apreciação desta Corte.
    A análise objetiva das razões invocadas neste “writ” evidencia o inquestionável relevo jurídico da pretensão deduzida pela parte impetrante, especialmente se se considerar o atual quadro de saúde do ora paciente, a situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19) e o incremento dos riscos epidemiológicos de transmissão desse vírus nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação da COVID-19, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça consideram, dentre outros fatores, o “alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus”, “o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos” e “a obrigação do Estado brasileiro de assegurar o antedimento preventivo e curativo em saúde para pessoas privadas de liberdade” (grifei), tendo por finalidades  essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I – grifei).
    Cumpre salientar, nesse contexto, e tal como se proclamou no julgamento plenário da ADPF 347-MC/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, que o sistema penitenciário brasileiro tem se caracterizado por uma situação de crônico desaparelhamento material, o que culmina por viabilizar a imposição de inaceitáveis condições degradantes aos que se acham a ele recolhidos, traduzindo, em sua indisfarçável realidade concreta, hipótese de múltiplas ofensas à Constituição, em clara atestação da inércia, do descuido, da indiferença e da irresponsabilidade do Poder Público em nosso País. 
    Não foi por outro motivo que esta Suprema Corte reconheceu existir, no Brasil, um claro e indisfarçável “estado de coisas inconstitucional” resultante da omissão do Poder Público em implementar medidas eficazes de ordem estrutural que neutralizem a situação de absurda patologia constitucional gerada, incompreensivelmente, pela inércia do Estado, que descumpre a Constituição Federal, que ofende a Lei de Execução Penal e que fere o sentimento de decência dos cidadãos desta República.
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    No que se refere à situação específica demonstrada nesta impetração, o exame dos presentes autos evidencia que o ora paciente é “(...) portador de hipertensão arterial, miocardiopatia dilatada e doença pulmonar obstrutiva crônica (...)”, consoante assinalado em laudo médico oficial emanado da respectiva unidade prisional em que se acha recolhido.
    Vê-se, desse modo, que o ora paciente – que possui 79 anos de idade – encontra-se em condição de extrema debilidade e efetivamente pertence ao grupo de risco a que se refere a Recomendação nº 62 do CNJ, pois acometido de comorbidades de natureza grave – conforme se verifica a partir dos documentos juntados pela parte impetrante –, circunstância essa que, com apoio nas orientações fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, legitima a incidência, na espécie, do art. 318, inciso II, do CPP, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
    …..........................................................................................
    II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;
    ..............................................................................................
    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” (grifei)
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a possibilidade de inclusão dos presos cautelares (como no caso) e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar, na hipótese de risco à preservação de sua integridade física, quando presentes a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (AP 863/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.675/ES, Rel. Min. EROS GRAU – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 173.538-MC/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “’Habeas corpus’. Processual Penal. Estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). Concurso material (CP, art. 69). Condenação. Negativa ao direito de recorrer em liberdade. (CPP, art. 312). Prisão domiciliar. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente portador de doenças graves. Estado de saúde agravado no cárcere. Risco de morte atestado em relatório médico da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. 
    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ contra decisão do relator da causa que, em ‘habeas corpus’ requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.
    2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.
    3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.
    4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico, que necessita o custodiado, não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.
    5. O relatório médico juntado da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP) demonstrou satisfatoriamente a deterioração do estado de saúde do paciente no cárcere, ressaltando, inclusive, a existência do risco de morte.
    6. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional.
    7. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, até o trânsito em julgado da condenação.”
    (HC 152.265/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ – RECURSO ORDINÁRIO –  PACIENTE RECOLHIDA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DA SENTENCIADA, IDOSA, QUE SOFRE DE GRAVE PATOLOGIA CARDÍACA, COM DISTÚRBIOS NEURO-CIRCULATÓRIOS – RISCO DE MORTE IMINENTE – COMPROVAÇÃO IDÔNEA, MEDIANTE LAUDOS OFICIAIS ELABORADOS POR PERITOS MÉDICOS, DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO A QUE RECOLHIDA A SENTENCIADA-PACIENTE – EFETIVA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO DE DISPENSAR À SENTENCIADA ADEQUADO TRATAMENTO MÉDICO- -HOSPITALAR EM AMBIENTE PENITENCIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A INCLUSÃO DA CONDENADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
    – A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX).
    – O réu preso – precisamente porque submetido à custódia do Estado – tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41, inciso VII, e 43).
    – O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo.
    – A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes.”
    (RHC 94.358/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impõe-se salientar, ainda, que os mesmos fundamentos subjacentes à presente impetração, relativos ao gravíssimo quadro de saúde do paciente e o risco concreto de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19), foram também acolhidos por eminentes Ministros desta Suprema Corte, como resulta claro de diversas decisões monocráticas proferidas na linha da orientação que venho de referir (HC 183.239/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES - HC 183.578/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 183.584/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, mas concedo a ordem de ofício, para, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, autorizar a conversão da prisão preventiva do ora paciente em prisão domiciliar, se por al não estiver preso, devendo o Juiz processante de primeiro grau estipular as condições pertinentes à fruição do benefício legal em causa, sem prejuízo da adoção, por esse mesmo magistrado, de outras medidas de cautela, como, p. ex., o monitoramento eletrônico.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 567.475/SP), ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC nº 2275904-47.2019.8.26.0000 ) e ao Juízo da Comarca de Bauru/SP (Processo nº 1516488-73.2019.8.26.0071).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020 (21h35). 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator